Tribunal: TJDFT
Processo: 0041485-52.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041485-52.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GERSON FILIÚ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (IDs 19492411 e 19516365) interpostos pelo exequente e pelos executados contra a decisão (ID 18119860) proferida por esta Relatoria que, diante dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal e a aquiescência do credor, determinou a expedição do competente precatório. Inconformado, sustenta o exequente, em suma, que o julgado padece de omissão, uma vez que não determinou a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários advocatícios fixados pela decisão de ID 12842886. Com essas razões, requer o provimento dos embargos declaratórios para “sanar a omissão mencionada, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes (...) para determinar a expedição da competente requisição de pequeno valor dos honorários advocatícios conforme requerido no ID 17499947”. (ID 19492411 – p. 2). Igualmente insatisfeitos, os executados trazem aclaratórios igualmente sob o argumento da omissão. Aduzem que o decisório deixou de condenar o credor no pagamento da verba honorária pelo acolhimento parcial da impugnação apresentada, requerendo a modificação do julgado. Regularmente intimados, apenas o exequente oferta contrarrazões (ID21506438) e postula o desprovimento do recurso. Conforme certidão de ID 21827235, vê-se o silêncio dos executados. É o breve relato. Decido. Conheço de ambos os embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Do exame dos autos, constato que se trata de execução definitiva contra a Fazenda Pública, com base no título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo, cujo objeto era assegurar o vencimento referente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais aos ocupantes de cargo em comissão à época de suas aposentadorias. Destaco o decisório ora combatido: Diante dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 16858347 e a concordância do exequente no ID 17499947, determino a expedição do competente precatório. Remetam-se os autos ao Eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do art. 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. (ID 18119860 – grifo no original) De fato, na decisão de ID 12842886 o Distrito Federal foi condenado no pagamento dos honorários advocatícios, os quais observarão o percentual mínimo da faixa do inciso I do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC). Logo, mostra-se correto o argumento apresentado pelo exequente no sentido da necessidade da expedição da RPV referente aos honorários advocatícios decorrentes da condenação de ID 12842886, padecendo o julgado da apontada omissão. Todavia, no que se refere aos embargos de declaração trazidos pelos devedores, verifico que não têm razão. Após a decisão de ID 12842886, o credor apresentou cálculos no valor de R$ 323.815,22 (trezentos e vinte e três mil e oitocentos e quinze reais e vinte e dois centavos) (ID 14236812), tendo o Distrito Federal os impugnado, sob a alegação de excesso. Segundo o DF, a quantia correta devida é de R$ 317.935,42 (trezentos e dezessete mil e novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos) (ID 16858347), à qual aquiesceu o credor (ID 17499947). Embora tenha o exequente aceitado o valor indicado pelo Distrito Federal, não se trata de impugnação propriamente dita, sobretudo porque essa fase já foi ultrapassada no processo quando, no ID 12842886, já foi reconhecido o proveito econômico em favor do credor após a homologação dos cálculos. Nesse sentido, reconheço apenas o vício apontado nos aclaratórios apresentados pelo exequente. Por tais fundamentos, acolho os embargos de declaração de ID 19492411 com efeitos infringentes para determinar a expedição da RPV referente aos honorários advocatícios fixados no ID 12842886 em favor dos patronos do exequente. Rejeito os aclaratórios de ID 19516365. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador